Tribunal: TJES
Processo: 5004147-74.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004147-74.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFHAEL DIAS SANTOS
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO.
CONSORCIADO DESISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5004147-74.2023.8.08.0035

Recorrente: RAFHAEL DIAS SANTOS

Recorrido: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e ALINE KOHSELING FERREIRA TEIXEIRA 05565802733

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RAFHAEL DIAS SANTOS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que houve vício de consentimento na ocntratação do consórcio;
c)
que deve ser declarada a nulidade do contrato;
d)
que deve haver restituição do valor integral pago imediatamente;
e)
que já foi reconhecido pelo STJ a possibilidade de inaplicabilidade do REsp 1.119.300;
f)
que deve ser aplicado o PUIL nº 22/2015 da turma de uniformização do E. TJES.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos parte do que diz a sentença:

[...]

Verifica-se pelas provas produzidas que restou demonstrada a celebração do contrato de consórcio (Id. 24051121) entre as partes. Os pontos controvertidos dessa demanda residem em averiguar se houve promessa de contemplação, tendo o autor sido ludibriado pela revendedora, o que viciaria o negócio e o anularia, se as clausulas que versam sobre restituição ao final do grupo, taxa de administração, cláusula penal, seguro e fundo de reserva devem ser declaradas nulas por serem abusivas, bem como se houve dano moral.

Em que pese tudo o que fora documentado e argumentado pela parte autora a respeito da promessa de contemplação, não se pode levar a efeito para declarar a nulidade das avenças.

No áudio (ID. 30938996) apresentado pela ré do pós venda a parte autora confirmou que conhece como funciona o consórcio, pois tem outros, e, quando o atendente explica que a contemplação seria mediante lance ou sorteio, esclareceu o prazo do consórcio e os valores, o autor concordou com todas as informações e afirmou que não lhe foi prometida nenhuma contemplação.

Assim, ainda que tenha havido promessa de contemplação, o que não pode ocorrer, a autora tinha plenas condições de entender que tal fato não poderia se concretizar, pois foi detalhadamente explicado a mesma na pós venda.

Embora a relação existente entre as partes seja de consumo, posto que as partes se enquadram nas figuras de fornecedor e consumidor, previstas no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, o consórcio é um contrato de risco.

Vale dizer, a contemplação não ocorre a tempo certo, não pode ser negociada. Ao contrário, depende de sorteio ou lance, conforme estabelecido em lei e no regulamento do consórcio.

O art. 22, § 1º da Lei 11.795/2008 prevê que:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

Logo, verifica-se que a existência de lance ou sorteio é o requisito para a contemplação, o que torna ilegal qualquer promessa de contemplação imediata ou com prazo estabelecido, visto que tal promessa culminaria em vantagem ilícita a um dos consorciados, em face dos demais.

O autor assinou o contrato, o qual prevê a ciência do consorciado acerca das regras expressas no regulamento, inclusive o destacando no corpo do mesmo em relação à contemplação. E, o regulamento, por sua vez, prevê expressamente que a contemplação se dará por meio de sorteio e lance, sendo vedada qualquer promessa de contemplação.

Portanto, ainda que tenha havido promessa de contemplação com prazo determinado, esta constitui evidente tentativa de o consorciado angariar vantagem indevida, restando claro que teve acesso às informações previstas no regulamento do consórcio, inclusive acerca das contemplações e lhe era possível entender o que estava escrito. [...]

Cabe destacar que a conversa dos autos não demonstra a existência de vício de vontade, pois ao contrário do que sustenta a parte autora, as conversas anexadas na inicial comprovam que em momento algum foi dito pelo atendente que a contemplação seria a curto prazo, de modo que havendo a desistência deve o vaor ser resituído em até 30 dias, conforme dispõe o REsp 1.119.300.

Apesar do entendimento acima firmado, a recorrente pretende que seja afastada a incidência do Repetitivo por entender que se trataria de um caso de
distinguigh
, onde as peculiaridades do caso concreto que foi julgado naquela ocasião não se assemelham ao presente caso.

Para tanto, ela se utiliza do julgado do C. STJ AgInt no REsp n. 1.749.189/SP, posterior à consolidação do Tema 312, que afastava a incidência da decisão consolidada por entender que as peculiaridades do caso concreto o tornava inaplicável.

No caso, o julgamento do C. STJ optou por manter a decisão do Tribunal
a quo
o qual afastou a incidência do recurso repetitivo e determinou a restituição imediata dos valores ante o reconhecimento de que manter a devolução após 30 dias do encerramento do grupo colocaria o consumidor em extrema desvantagem, pois se tratava de consórcio de longa duração.

Todavia, o fundamento do acórdão
não foi a concordância do C. STJ com a decisão guerreada, mas sim que o Recurso Especial Interposto não continha os requisitos necessários que possibilitasse a análise do mérito processual
, o que não dá abertura para afastamento de incidência do Repetitivo aqui discutido.

Colaciono abaixo trechos do inteiro teor do processo para que seja possível elucidar a situação concreta:

Não se verificam razões para o provimento deste agravo interno. O Tribunal de origem, quanto ao tema da insurgência, consignou que (e-STJ, fl. 190):

Contudo, tratando-se de contrato de consórcio de longa duração (180 meses - 15 anos) e, tendo o autor-apelante quitado aproximadamente apenas 1/5 das parcelas ajustadas, denota-se exagerada desvantagem impor-se à recorrente que aguarde o lapso de mais 11 (onze) anos para obter a restituição das parcelas pagas.

Tal importaria em nítida ofensa ao disposto no art. 51, IV, do CDC(...)"

A recorrente, contudo, não tratou de impugnar esse fundamento, cuja subsistência inviabiliza a apreciação do recurso especial, no particular, pela aplicação da Súmula n. 283 do STF.

Em relação à divergência jurisprudencial alegada, verifica-se que os julgados trazidos à colação não reproduzem a situação específica do acórdão recorrido, pois não discutem a longa duração do contrato entabulado, peculiaridade que orientou a decisão do Tribunal a quo.

Destarte, reexaminando a causa, não se observa a realização de contexto analítico com julgados que tenham apreciado a mesma situação fática, conferindo a elas soluções distintas.

(AgInt no REsp n. 1.749.189/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Assim, não vislumbro possibilidade de afastamento do Tema 312 do STJ, mantendo-se o entendimento sedimentado/pacificado no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares,
que não é o caso dos autos.

A parte autora sustenta a aplicabilidade do PUIL nº 22/2015 das turmas recursais do E. TJES. Todavia, o Enunciado nº 25 das Turmas Recursais do E. TJES entendeu que como o PUIL foi julgado em data anterior ao julgamento do Tema 312 pelo STJ e há divergências entre os dois, deve ser entendido como superado do Pedido de Uniformização de Lei nº 22/2015 e aplicado a tese firmada pelo C. STJ.

Vejamos o entendimento das Turmas Recursais do E. TJES:

ENUNCIADO Nº 25 – É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Por fim, não verifico a ocorrência de danos extrapatrimoniais, passíveis de indenização, destacando-se que o mero descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar (STJ, AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece prosperar, pois não restou configurada qualquer ofensa aos direitos da personalidade, capaz de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou caracterizado nesta demanda, razão pela qual não há que se falar em danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)